Tribunal: STF
Processo: AI 120178
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA INADMISSIVEL, PORQUE A
INCONFORMAÇÃO DA RECORRENTE SE DIRIGE A APRECIAÇÃO DA PROVA E A
APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL, SEM IMPLICAÇÃO DE
ORDEM CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE, EM CONSEQUENCIA, SE NEGA PROVIMENTO.